Tribunal: STF
Processo: MS 32663
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-25
Data de publicação: 2014-06-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. RESPONSÁVEL INTERINA. LIMITAÇÃO AO TETO REMUNERATÓRIO. PROVIMENTO-CNJ N. 34/2013: MANUTENÇÃO E ESCRITURAÇÃO DE LIVRO DIÁRIO AUXILIAR. SIMPLES ATO DE EXECUÇÃO DA DETERMINAÇÃO DO CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA, DE 2010, NO PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS N. 000384-41.2010.2.00.0000. ATO COATOR: DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.